Tribunal: STF
Processo: ARE 1517405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS GENITORES. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA PLENAMENTE A DECISÃO. GENITORES QUE NÃO DEMONSTRAM CONDIÇÕES DE EXERCER A PATERNIDADE E MATERNIDADE DE FORMA RESPONSÁVEL. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR QUE TEVE INÍCIO AINDA NA GESTAÇÃO, SENDO A GENITORA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, DECORRENTE DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXTREMA, SITUAÇÃO DE RUA, DESNUTRIÇÃO, FALTA DE REALIZAÇÃO DE EXAME PRÉ-NATAL E SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIVENCIADA COM O GENITOR DA INFANTE, USUÁRIO DE DROGAS. SITUAÇÃO QUE CULMINOU NO ACOLHIMENTO DA GENITORA, AINDA GESTANTE, O QUE CONTINUOU APÓS O NASCIMENTO DA INFANTE. GENITORES QUE, INOBSTANTE AS AÇÕES DA EQUIPE DE PROTEÇÃO VOLTADAS À REINTEGRAÇÃO FAMILIAR, NÃO DEMONSTRARAM MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NAS VULNERABILIDADES OUTRORA VERIFICADAS. GENITORA QUE NÃO CONSEGUIU ASSUMIR DE FORMA PROATIVA OS PAPEIS INERENTES À MATERNIDADE, DEMANDANDO CONSTANTEMENTE O AUXÍLIO DE TERCEIROS E DEMONSTRANDO IRRITAÇÃO PARA COM A FILHA. GENITOR QUE CONTINUOU A DEMONSTRAR POSTURA AGRESSIVA E VIOLENTA, COM UTILIZAÇÃO DE DROGAS INCLUSIVE NA PRESENÇA DA FILHA. CASAL QUE APRESENTA DISCURSO VAGO QUANTO À MUDANÇA DAS POSTURAS OUTRORA VERIFICADAS. . INFANTE QUE SE ENCONTRA INSTITUCIONALIZADA DESDE SEU NASCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA INFANTE, NO AGUARDO DE UMA EFETIVA MUDANÇA DE POSTURA DOS GENITORES QUE, AO LONGO DO PROCESSO, NÃO SINALIZARAM MUDANÇA NESTE SENTIDO. INTENSA ATUAÇÃO POR PARTE DA EQUIPE TÉCNICA VISANDO A REESTRUTURAÇÃO FAMILIAR SEM QUE OS GENITORES TENHA DEMONSTRADO CONCRETA ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE VERIFICADAS AO LONGO DO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO, TAMPOUCO, DE FAMÍLIA EXTENSA APTA A ASSUMIR A GUARDA DA INFANTE. PROGENITORA PATERNA QUE AO LONGO DO PROCESSO MOSTROU DISCURSO VAGO QUANTO À ASSUNÇÃO DOS CUIDADOS DA NETA, DEIXANDO PARA FORMULAR PEDIDO DE GUARDA APENAS APÓS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR, AINDA QUE ORIENTADA DE FORMA CONTRÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, ADEMAIS, DE LAÇOS DE AFETIVIDADE, PARA ALÉM DOS VÍNCULOS BIOLÓGICOS, O QUE NÃO SE VERIFICA DE FORMA SÓLIDA NO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 227 e 229 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente